Tribunal: CARF
Processo: 10437.720498/2014-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.720498/2014-68
ACÓRDÃO
2302-004.027 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERNANDA LOPES DA COSTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2010
RECUSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de
trinta dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito
contidas na peça recursal intempestiva.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas no que tange à tempestividade e negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 9139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.027 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720498/2014-68
2
Reproduzo trecho do Relatório da decisão de piso, que bem descreve o Processo (e-
fls.9066/9095):
O auto de infração de fls. 3994/4000, lavrado em 17/09/2014, exige do sujeito
passivo, já qualificado no presente processo, o recolhimento do crédito tributário
equivalente a R$ 3.454.683,84, assim discriminado: R$ 1.595.254,82 de imposto,
R$ 662.987,90 de juros de mora (calculados até 09/2014) e R$ 1.196.441,12 de
multa proporcional (passível de redução). Em procedimento de verificação do
cumprimento das obrigações tributárias pela contribuinte, apurou-se a omissão
de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de depósito ou de
investimento, mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais a
contribuinte, regularmente intimada, não comprovou, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, observando-se
valores tributáveis em todos os meses do ano-calendário 2009, no total de R$
5.812.794,50.
O Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 3961/3993 minudencia os passos
adotados pela Fiscalização, os desdobramentos das pesquisas e diligências
desenvolvidas. Daquele relato, extrai-se, para sintetizar o apurado e as
considerações da fiscalização sobre o tema, o item nominado "Dos depósitos não
comprovados a origem e natureza jurídica":
a. A discriminação individual dos depósitos não comprovados estão discriminadas
no ANEXO DISCRIMINATIVO DEPÓSITOS NÃO JUSTIFICADOS e quando tratar-se de
conta conjunta a base tributável foi proporcional a quantidade de co-titulares.
b. A conta do Banco Real 3019250 por ser conjunta csm Mariana?topes da Costa*
foi considerada como sendo de 50% para cada co-titular, conforme ANEXO
DEPÓSITOS NÃO JUSTIFICADOS BANCO REAL e ANEXO DISCRIMINATIVO
DEPÓSITOS NÃO JUSTIFICADOS.
c. A inversão do ônus da prova do fisco para o sujeito passivo, conforme previsto
em lei, foi objeto de diversos Termos de Intimação. A exigência evidenciou o fato
já apurado, identificou individualizadamente os depósitos (instituição financeira,
número da conta, data e valor), excetuando-se aqueles cuja origem já é conhecida
e especificou a prestação a ser cumprida por parte do sujeito passivo - comprovar
a origem e natureza jurídica dos recursos.
d. Os depósitos cuja origem foi comprovada ou já é conhecida estão discriminados
no ANEXO DEPÓSITOS JUSTIFICADOS.
i. Depósitos considerados justificados por tratar-se de resgate e rendimentos de
poupança,
empréstimos
bancários,
devolução
de
cheques,
estornos,
transferências de contas de mesma titularidade, saques de FGTS, salários, acordos
trabalhistas e origem e natureza jurídica comprovada.
e. Os valores, discriminados no ANEXO DISCRIMINATIVO DEPÓSITOS NÃO
JUSTIFICADOS e resumidos por mês no ANEXO RESUMO DEPÓSITOS NÃO
JUSTIFICADOS, submeter-se-ão às normas de tributação específica, prevista na
Fl. 9140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.027 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720498/2014-68
3
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos (art. 42, § 2o da Lei n*
9.430/96 art. 4», § 2o da IN SRF n° 246/02 e art. 849, § 1o , inciso II do RIR/99).
f. Considerando que o contribuinte não apresentou comprovantes hábeis e
idôneos ou justificativas em relação à origem dos depósitos discriminados no
ANEXO DISCRIMINATIVO DEPÓSITOS NÃO JUSTIFICADOS e resumidos por mês no
ANEXO RESUMO DEPÓSITOS NÃO JUSTIFICADOS, assim, estes foram considerados
como rendimentos omitidos e somam-se a base de cálculo originalmente
declarada (DIRPF) para entrada na Tabela Progressiva referente ao Ajuste Anual,
conforme discriminados nos anexos do auto de infração.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ . Os membros
da 4a Turma da DRJ/CTA, por unanimidade de votos, julgaram parcialmente procedente a
impugnação, para:
1 - exigir da interessada o recolhimento da parcela do imposto sobre a renda da
pessoa física no valor de R$ 1.568.058,85 (um milhão, quinhentos e sessenta e
oito mil e cinquenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), acrescido da multa de
75% (passível de redução) e dos juros de mora a serem calculados na data do
efetivo pagamento; 2 - eximi-la da parcela restante do imposto correspondente a
R$ 27.195,97 (vinte e sete mil, cento e noventa e cinco reais e noventa e sete
centavos).
Cientificada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário (e-
fls.9102/9123), resumido nos seguintes tópicos:
Tempestividade
DAS PRELIMINARES
1)Da repercussão geral do tema - incidência do imposto de renda sobre depósitos
bancários de origem não comprovada RE 855649 do STF
2)Do Cerceamento de defesa - exigência de livros
3) Da Ilegitimidade Passiva - Verdade Real
DO MÉRITO
Dos pagamentos das despesas das empresas
Da obtenção de prova de forma ilegítima
Dos aluguéis
Das notas fiscais e dos borderôs de cobrança
Da Tributação dos alugueis - imóvel do genitor
Da Jurisprudência cabível ao caso concreto
CONCLUSÃO E PEDIDOS
É o relatório.

Fl. 9141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.027 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720498/2014-68
4
VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
1
TEMPESTIVIDADE
Como se verifica do aviso de recebimento dos Correios (e-fl. 9099), a recorrente foi
intimada da decisão de piso, por via postal em seu domicílio tributário, no dia 18/01/2019 (sexta-
feira).
Como é cediço, por força do art. 5o, do Decreto n. 70.235/72, na contagem dos
prazos no processo administrativo tributário, exclui-se o dia de início e inclui-se o de vencimento.
Os prazos só iniciam ou vencem em dia de expediente normal na repartição (dia útil subsequente).
Assim, o prazo de 30 dias previsto no art. 33, do mesmo Decreto n. 70.235/72, teve
início no dia 21/01/2019 (segunda-feira), encerrando-se no dia 19/02/2019 (terça-feira).
Ocorre que o recurso voluntário foi apresentado apenas no dia 22/02/2019 (e-fl.
9101), restando, portanto, intempestivo.
Observa-se que o atestado, em nome da recorrente, acostado aos autos não é apto
a afastar pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, qual seja, a tempestividade.
O recorrente alega que a Lei n. 9.784/99, que regula o processo administrativo no
âmbito federal, é explicita em admitir a suspensão dos prazos processuais no caso de força maior
(art. 67).
Não obstante, o patrono constituído nos autos e que subscreveu o recurso
encontrava-se em possibilidade de exercer a profissão e cumprir os prazos processuais
estabelecidos, em linha com o entendimento dos Superior Tribunal de Justiça ao interpretar a
expressão “força maior” contida em dispositivo do Código de Processo Civil. É ver:
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que somente se configura força
maior quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o patrono da parte
exercer a profissão ou substabelecer o mandato (STJ, AgRg no AREsp 645.111/SP,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
12/08/2015). Em igual sentido: STJ, AgRg no AREsp 512.193/SP, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 03/06/2015; AgRg no AREsp
658.428/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de
14/03/2016.
(AgInt no REsp n. 1.971.114/TO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 29/8/2023.)
6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a mera apresentação de
atestado médico não configura justa causa para a devolução do prazo recursal, a
Fl. 9142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.027 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720498/2014-68
5
menos que demonstre a absoluta impossibilidade de o advogado exercer a
profissão ou substabelecer o mandato.
(AgRg no REsp n. 2.086.875/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)
2
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, apenas no
que tange à tempestividade e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 9143
DF CARF MF
Original